Tribunal: TJSP
Processo: 1028484-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. de reintegração de posse. Litígio entre médicos-autores e médicos-réus. Comproprietários de dois imóveis integrados entre si. Locação e cessão de sala por comproprietários (réus) a terceiro médico. Pedidos de nulidade de negócio jurídico entre os réus, de reintegração dos autores no imóvel locado e cedido, e de indenização pela falta de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. de reintegração de posse. Litígio entre médicos-autores e médicos-réus. Comproprietários de dois imóveis integrados entre si. Locação e cessão de sala por comproprietários (réus) a terceiro médico. Pedidos de nulidade de negócio jurídico entre os réus, de reintegração dos autores no imóvel locado e cedido, e de indenização pela falta de pagamento das despesas mensais.
Sentença de Primeiro grau. Improcedência dos pedidos. Sentença integrada por decisões que solucionaram os declaratórios opostos.
Apelação. Preliminares de cerceamento ao direito de defesa e vedação à 'decisão-surpresa', porquanto não se deu oportunidade à devida instrução probatória. Notícia da saída do locatário e cessionário da sala. Perda superveniente de objeto do pedido de reintegração de posse. Mérito. Pedido reiterado de indenização. Contrarrazões do réu João Paulo. Preliminar de carência de ação. Sentença de mérito a ser mantida. Contrarrazões dos réus Luiz Carlos e Armando. Preliminares de recolhimento insuficiente do preparo recursal. Valor não atualizado. Documentos apresentados pelos autores em sede recursal, que devem ser desentranhados. Carência de ação pela perda superveniente do objeto.
Apelação. Ação que decorre da intolerância dos autores. Insurgência contra a ocupação da sala por quem não era proprietário. Sala cedida por médico que deixou de atuar há mais de quinze anos.
Apelação. Pedido de reintegração de posse prejudicado com a saída do locatário e cessionário.
Apelação. [1] Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Várias oportunidades para apresentar documentos das despesas. Inércia. Mero exercício de litigância por aqueles que não se preparam para litigar em juízo. Questão não acolhida. Inocorrência de 'sentença surpresa'. Argumento que não vinga. Prova inexistente a permitir o decreto de improcedência. Documentos juntados com o apelo que são impertinentes para se auferir os valores devidos. Questão afastada.
Apelação. [2] Contrarrazões. Questão que deferia ser deduzida, não pelo réu João Paulo, mas, pelo réu Luiz Carlos. Questão prejudicada pela falta de interesse por não se poder em nome próprio defender direito alheio.
Apelação. [3] Contrarrazões. Preparo insuficiente. Extração de todos os documentos juntados com o apelo. Não conhecimento do recurso.
[3.1] Deserção afastada. Desnecessidade de atualização do valor da causa para o cálculo do preparo. [3.2] Não havendo prejuízo à parte, não há motivo para o desentranhamento de documentos. Pedido indeferido. [3.3] Recurso dos autores que não se mostra prejudicado pela desocupação do réu Luiz Carlos. Necessidade de se enfrentar os pedidos de nulidade do negócio jurídico e o de indenização. Prosseguimento do feito que se impõe.
Apelação. [4] Perda superveniente do objeto da ação relativamente à reintegração de posse. Desocupação do imóvel pelo réu. Imperativa a análise do pedido reintegratório para se obter a solução dos demais pedidos. Ocupação da sala com apoio em título válido. Locatário que não tem que responder pelas despesas do condomínio junto aos autores. Despesas que devem ser pagas aos réus. Réu Luiz Carlos convidado a ocupar a sala. Autores que confirmam esse convite. Ocupação válida. Impossibilidade de se considerar o ocupante como invasor. Polo passivo inadequado para nele figurar o réu Luiz Carlos. Art. 1.314 do Código Civil. Condôminos que não teriam que observar a indivisão do condomínio. Cada um se mostra proprietário de parte divisível, caracterizada pelo uso próprio e determinado da coisa. Cessão do bem possível. Falta de afronta ao art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil. Condômino que responde pela despesa mensal, sem ser imposta ao réu Luiz, que não era condômino. Decisão apelada acertada.
Apelação. [5] Questão relativa à nulidade do negócio jurídico (contratos de locação e de cessão). Tese que não vinga. Imóvel que não se mostra indivisível. Utilização do bem de modo particularizado e exclusivo pelos comproprietários. Ausência de prática ilícita no negócio. Não incidência do art. 166, inciso I, do Código Civil, por não decorrer o negócio de objeto ilícito. Simulação afastada. Nada se disfarçou. Locou ou cedeu o que era possível locar ou ceder. Lógica que se extrai do art. 167, II, do diploma civil.
Apelação. [6] Exigência das despesas que, em tese, não deveria mais ocorrer. Texto expresso contido nas notificações de que os autores renunciariam à indenização em caso de saída do réu do imóvel. Ademais, houve falta de comprovação de dados contábeis que pudessem ser admitidos como válidos. Padecem os autores da efetiva demonstração de débito em nome dos réus. Pedido indenizatório que não merece acolhimento. Condenação exigida dos réus porque dois deles teriam concorrido para que houvesse a injusta ocupação de sala pelo terceiro réu. Não sabendo o que pedir nem o que provar, os autores pleitearam o arbitramento judicial da indenização. Valor que não poderia ser arbitrado até por falta de dados apresentados. Contraditoriamente, os autores reclamam a condenação de Luiz no valor de R$ 17.600,00 e que os outros dois réus também respondam por esse mesmo valor, em conjunto com aquele terceiro réu. Incerteza do pedido em relação aos réus Armando e João Paulo que redunda na sua própria improcedência.
Apelação. [7] Notícia de arquivamento de inquérito policial por não se tratar de hipótese criminal para oferecimento de denúncia.
Apelação. Sentença mantida. Honorários de advogados elevados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional do advogado.
Apelação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028484-86.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
JOÃO CORNICELLI, MARDEN CAMILO PEREIRA e ENIO FERREIRA FREITAS,
são apelados LUIZ CARLOS HORNBURG JÚNIOR, JOÃO PAULO MUSA PESSOA
e ARMANDO DOS SANTOS ABRANTES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.: 42797
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1028484-86.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTES: JOÃO CORNICELLI, MARDEN CAMILO
PEREIRA E ENIO FERREIRA FREITAS
APELADOS: LUIZ CARLOS HORNBURG JÚNIOR, JOÃO
PAULO MUSA PESSOA E ARMANDO DOS SANTOS
ABRANTES
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
c.c. de reintegração de posse. Litígio entre médicos-
autores e médicos-réus. Comproprietários de dois
imóveis integrados entre si. Locação e cessão de sala
por comproprietários (réus) a terceiro médico. Pedidos
de nulidade de negócio jurídico entre os réus, de
reintegração dos autores no imóvel locado e cedido, e
de indenização pela falta de pagamento das despesas
mensais.
Sentença de Primeiro grau. Improcedência dos
pedidos.
Sentença
integrada
por
decisões
que
solucionaram os declaratórios opostos.
Apelação. Preliminares de cerceamento ao direito de
defesa e vedação à 'decisão-surpresa', porquanto não
se deu oportunidade à devida instrução probatória.
Notícia da saída do locatário e cessionário da sala.
Perda
superveniente
de
objeto
do
pedido
de
reintegração de posse. Mérito. Pedido reiterado de
indenização.
Contrarrazões
do
réu
João
Paulo.
Preliminar de carência de ação. Sentença de mérito a
ser mantida. Contrarrazões dos réus Luiz Carlos e
Armando. Preliminares de recolhimento insuficiente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preparo recursal. Valor não atualizado. Documentos
apresentados pelos autores em sede recursal, que
devem ser desentranhados. Carência de ação pela
perda superveniente do objeto.
Apelação. Ação que decorre da intolerância dos
autores. Insurgência contra a ocupação da sala por
quem não era proprietário. Sala cedida por médico que
deixou de atuar há mais de quinze anos.
Apelação.
Pedido
de
reintegração
de
posse
prejudicado com a saída do locatário e cessionário.
Apelação. [1] Preliminar de cerceamento de defesa
afastada.
Várias
oportunidades
para
apresentar
documentos das despesas. Inércia. Mero exercício de
litigância por aqueles que não se preparam para litigar
em juízo. Questão não acolhida. Inocorrência de
'sentença surpresa'. Argumento que não vinga. Prova
inexistente a permitir o decreto de improcedência.
Documentos
juntados
com
o
apelo
que
são
impertinentes para se auferir os valores devidos.
Questão afastada.
Apelação. [2] Contrarrazões. Questão que deferia ser
deduzida, não pelo réu João Paulo, mas, pelo réu Luiz
Carlos. Questão prejudicada pela falta de interesse
por não se poder em nome próprio defender direito
alheio.
Apelação. [3] Contrarrazões. Preparo insuficiente.
Extração de todos os documentos juntados com o
apelo. Não conhecimento do recurso.
[3.1]
Deserção
afastada.
Desnecessidade
de
atualização do valor da causa para o cálculo do preparo.
[3.2] Não havendo prejuízo à parte, não há motivo para
o
desentranhamento
de
documentos.

Pedido
indeferido. [3.3] Recurso dos autores que não se
mostra prejudicado pela desocupação do réu Luiz
Carlos. Necessidade de se enfrentar os pedidos de
nulidade do negócio jurídico e o de indenização.
Prosseguimento do feito que se impõe.
Apelação. [4] Perda superveniente do objeto da ação
relativamente à reintegração de posse. Desocupação do
imóvel pelo réu. Imperativa a análise do pedido
reintegratório para se obter a solução dos demais
pedidos. Ocupação da sala com apoio em título válido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Locatário que não tem que responder pelas despesas
do condomínio junto aos autores. Despesas que devem
ser pagas aos réus. Réu Luiz Carlos convidado a ocupar
a sala. Autores que confirmam esse convite. Ocupação
válida. Impossibilidade de se considerar o ocupante
como invasor. Polo passivo inadequado para nele figurar
o réu Luiz Carlos. Art. 1.314 do Código Civil.
Condôminos que não teriam que observar a indivisão do
condomínio. Cada um se mostra proprietário de parte
divisível, caracterizada pelo uso próprio e determinado
da coisa. Cessão do bem possível. Falta de afronta ao
art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil. Condômino
que responde pela despesa mensal, sem ser imposta ao
réu Luiz, que não era condômino. Decisão apelada
acertada.
Apelação. [5] Questão relativa à nulidade do negócio
jurídico (contratos de locação e de cessão). Tese que
não vinga. Imóvel que não se mostra indivisível.
Utilização do bem de modo particularizado e exclusivo
pelos comproprietários. Ausência de prática ilícita no
negócio. Não incidência do art. 166, inciso I, do Código
Civil, por não decorrer o negócio de objeto ilícito.
Simulação afastada. Nada se disfarçou. Locou ou cedeu
o que era possível locar ou ceder. Lógica que se extrai
do art. 167, II, do diploma civil.
Apelação. [6] Exigência das despesas que, em tese, não
deveria mais ocorrer. Texto expresso contido nas
notificações de que os autores renunciariam à
indenização em caso de saída do réu do imóvel.
Ademais, houve falta de comprovação de dados
contábeis que pudessem ser admitidos como válidos.
Padecem os autores da efetiva demonstração de
débito em nome dos réus. Pedido indenizatório que não
merece acolhimento. Condenação exigida dos réus
porque dois deles teriam concorrido para que houvesse
a injusta ocupação de sala pelo terceiro réu. Não
sabendo o que pedir nem o que provar, os autores
pleitearam o arbitramento judicial da indenização.
Valor que não poderia ser arbitrado até por falta de
dados apresentados. Contraditoriamente, os autores
reclamam a condenação de Luiz no valor de R$
17.600,00 e que os outros dois réus também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondam por esse mesmo valor, em conjunto com
aquele terceiro réu. Incerteza do pedido em relação
aos réus Armando e João Paulo que redunda na sua
própria improcedência.
Apelação. [7] Notícia de arquivamento de inquérito
policial por não se tratar de hipótese criminal para
oferecimento de denúncia.
Apelação. Sentença mantida. Honorários de advogados
elevados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, em virtude do trabalho adicional do
advogado.
Apelação. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuidam os autos de ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico c.c. de reintegração de posse ajuizada por João Cornicelli,
Enio Ferreira Freitas e Marden Camilo Pereira contra Luiz Carlos
Hornburg Júnior, Armando dos Santos Abrantes e João Paulo
Musa Pessoa. Sustentam os autores, coproprietários de dois imóveis
fisicamente integrados objetos da lide, que os réus coproprietários
Armando dos Santos Abrantes e João Paulo Musa Pessoa cederam a
posse de sua parte ideal do imóvel a Luiz Carlos Hornburg Júnior, por
meio de uma declaração de cessão de uso e de um contrato de locação.
Objetivam obter a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os
réus; a reintegração deles na posse do imóvel locado e cedido; e a
indenização de valores relativos a despesas mensais. O d. magistrado
'a quo' julgou improcedentes os pedidos [fls. 752/768]. Integrada a
r.sentença pelas decisões proferidas em sede de embargos
declaratórios, sem alteração, entretanto, do resultado do julgamento
de mérito [fls. 883/887 e 926/930]. Inconformados, apelaram os
autores. Em sede de preliminar, alegam ter sofrido cerceamento ao
direito de defesa e vedação à 'decisão surpresa', porquanto não se
deu oportunidade à devida instrução probatória. Noticiam, ainda, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em março de 2019, o réu Luiz Carlos desocupou o imóvel, acarretando
a perda superveniente de objeto do pedido de reintegração de posse.
No mérito, os autores reiteram os demais pedidos de nulidade do
negócio jurídico e o de indenização pelo tempo de ocupação indevida do
imóvel pelo requerido [fls. 927/998]. O réu João Paulo apresentou
contrarrazões, aduzindo preliminar de carência de ação. Sustenta que,
por meio da escritura de doação de fls. 417, o réu Luiz Carlos passou a
ser coproprietário do imóvel, não se podendo falar em esbulho [fls.
1.676/1.687]. Contrarrazões dos réus Luiz Carlos e Armando, aduzindo
o recolhimento insuficiente do preparo recursal, pois não efetuada a
atualização do valor da causa. Fazem requerimento para que sejam
desentranhados os documentos apresentados pelos autores em sede
recursal e deduzem preliminar de carência de ação, diante da perda
superveniente do objeto (fls. 1.689/1.712). Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
O ajuizamento desta ação decorre de manifesta intolerância
dos autores, os médicos João Cornicelli, Enio Ferreira Freitas e
Marden Camilo Pereira, por não aceitarem a ocupação de sala na
clínica pelo médico, Dr. Luiz Carlos Hornburg Junior, apesar de
autorização a ele concedida pelo coproprietário, Dr. João Paulo Musa
Pessoa, afastado do exercício da Medicina há mais de quinze (15)
anos.
A saída de um médico permitiria, em termos de espaço, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupação por outro, sem prejuízo ao trabalho diário dos autores. A
intolerância discordou dessa situação. E o processo ora analisado
chegou à casa de 1.728 laudas.
Os incomplacentes autores vieram a juízo. E com grande fôlego.
Tanto que fazem a exposição do direito pretendido em exaustivas
noventa e três (93) laudas.
Visando a leitura delas, inserem surpreendentes flechas
amarelas, acompanhadas de riscos vermelhos para lhes dar destaques,
destaques esses que se mostram totalmente desnecessários e que
estão nos autos a folhas de ns. 13, 18/20, 24/25, 31, 35, 55, 70/77.
(Essa desnecessária conduta se repetirá em outras peças assinadas
pelos ilustres advogados dos autores.)
A impressão que se tem é a de os autores espetarem a inicial
com elas, ou com elas gritarem para serem ouvidos. São laudas
poluídas que não lhes trouxeram nenhum proveito.
Apegam-se, ainda, a lições de doutrinadores e filósofos, que
(perdoado seja isso), embora iluminadas, não iluminam os
requerimentos feitos ao final da primeira petição juntada aos autos.
Não obstante as lições e o colorido da peça inicial, os autores
não encontraram êxito com a pretensão declinada.
Tanto assim que a r.sentença de improcedência, ora atacada
por recurso dos vencidos, é, integralmente mantida.
Anote-se, por necessário, que, da pretensão contida na inicial,
sobraram para análise somente as questões concernentes à nulidade
de negócio jurídico, por ilicitude e simulação, e à indenização por
ocupação indevida do imóvel.
E isso se dá porque os apelantes, em sede recursal, esclarecem
que o réu Luiz Carlos desocupou o imóvel, implicando na perda do
objeto do pleito possessório.
Após essa digressão, faz-se o enfrentamento das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminares que se encontram pendentes de análise.
[1] De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa,
deduzida pelos autores.
Cabia-lhes juntar os documentos, mas, não o fizeram, quando da
distribuição da ação. Afinal, vinham assentados em pedido de
indenização, sob o argumento da falta de pagamento de despesas
mensais atribuídas aos réus.
Cabia-lhes, igualmente, juntar ditos documentos em qualquer
outra oportunidade durante o processamento do feito, e antes da
sentença, mas quedaram-se, outra vez, inertes.
Sem a produção de prova pertinente, impossível o
reconhecimento do direito reclamado.
Apesar de oportunidades incontestáveis, nada demonstraram,
efetivamente, qual o valor da indenização.
Diante dessa situação, inadmissível aceitar o argumento de que
a r.sentença tenha-lhes causado surpresa, porquanto, não havendo
elementos probatórios da dívida de meses, ou mesmo de anos, só
poderia a d.autoridade judiciário editar decreto de improcedência.
E mais: após a sentença, documentos vieram com o apelo.
Contudo, mostra-se impertinente a juntada deles, porque não estão
encartados pedagogicamente nos autos, a tornar possível ver qual o
débito perseguido pelos recorrentes.
Portanto, o apego ao cerceamento se mostra singelo exercício
de litigância por aqueles que não se preparam para litigar em juízo.
A questão, por esse viés, é rejeitada.
[2] O réu João Paulo, nas contrarrazões, reclama o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do apelo. Todavia, apega-se à matéria que deveria ser
formulada pelo próprio réu Luiz Carlos, que saiu do imóvel e, ainda,
adquiriu parte do imóvel, objeto da controvérsia.
Essa questão está prejudicada pela falta de interesse, por não
se poder em nome próprio defender direito alheio.
[3] Os réus Armando e Luiz Carlos se apoiam ao argumento de o
preparo ser insuficiente, de que devem ser extraídos todos os
documentos juntados com a apelação, e, por fim, de que não haja
conhecimento do recurso.
[3.1] Não se pode falar em deserção do apelo, eis que o preparo
recolhido pelos apelantes o foi com base no valor da causa, nos termos
do que estabelece a Lei Estadual no 11.608/03, onde não se verifica
qualquer previsão acerca da necessidade de sua atualização para o
cálculo do preparo [fls. 1.684].
Nesse sentido, o precedente deste e. Tribunal de Justiça:
“Agravo retido. Preliminar de deserção da apelação. Preparo
calculado sem atualização do valor da causa. Admissibilidade.
Recurso de apelação conhecido. Agravo improvido. [...] Dever de
indenizar. Sentença de procedência mantida. Recursos improvidos, com
observação” (negritado) [TJSP, Ap. 0117864-84.2008.8.26.0000, 8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Caetano
Lagrasta,
D.J.16.04.2008].
[3.2] Quanto aos documentos juntados com a apelação, não
havendo prejuízo à parte que isso alega, não há motivo para o
desentranhamento deles. Nesse particular, a defesa dos réus não se
mostrou prejudicada, até porque nada dizem sobre isso. E cumpriu-se
o princípio do contraditório. O pedido resta, assim, indeferido.
[3.3] O recurso dos autores não se mostra prejudicado porque
o réu Luiz Carlos desocupou o imóvel. Prejudicado está o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de reintegração de posse, por perda ulterior de objeto da ação. No
entanto, há necessidade de se enfrentar os que dizem respeito ao de
nulidade do negócio jurídico e o de indenização. O prosseguimento do
feito, nesse particular, se impõe.
[4] Não obstante, a perda superveniente do objeto da ação
relativamente à reintegração de posse, em razão da desocupação do
imóvel pelo réu Luiz Carlos, impõe-se fazer menção ao pedido
possessório, por necessidade de se analisar o pleito de nulidade do
negócio jurídico e, igualmente, o da indenização.
Pois bem, Impossível admitir que o réu Luiz Carlos, que ocupava
o imóvel na condição de locatário ou de cessionário, pudesse responder
na posição de devedor pelas despesas condominiais junto aos autores,
dado que, se débito existia ou existisse, os credores seriam aqueles
proprietários (réus) que lhe cederam ou alugaram a unidade
condominial.
É imperativo que se diga, atento ao pedido de reintegração, que
os próprios autores destacaram o convite do médico Armando dos
Santos feito ao Dr. Luiz Carlos para ocupar a sala na clínica (fls. 14
item 24).
Essa autorização, confirma-a o próprio Dr. João Paulo, em
contrarrazões, comproprietário, que hoje se encontra afastado, de há
muito, de sua funções médicas (fls. 1671).
Se convite houve, e foi aceito, a entrada do indicado médico se
fez pela porta da frente, tomando posse de modo hígido, sem turbação
ou esbulho. Não seria ele, portanto, invasor.
E tanto não o foi que os próprios autores, no item '24' da
inicial dão o seguinte destaque favorável aos próprios réus:
“Em dezembro de 2015, o RÉU ESBULHADOR - LUIZ
CARLOS HORNBURG JUNIOR, a convite de um dos RÉUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COPROPRIETÁRIOS,
ou
seja,
ARMANDO
DOS
SANTOS
ABRANTES,
iniciou a prestação de serviços médicos nas
dependências do imóvel, utilizando seu espaço físico, instalações,
funcionários e, até mesmo, fornecendo o endereço a terceiros
(pacientes, convênios médicos e etc.)” (fls. 14 - grifei).
O uso, portanto, tinha pertinência com o imóvel por ele
ocupado, fundado que estava em título hígido.
Portanto, de esbulho não cuidavam os autos.
A ação, nesse particular, não vingaria.
De conformidade com o documento de fls. 159, assinado pelo
réu João Paulo, houve cessão de sua propriedade (cota parte) para o
réu Luiz Carlos, cujo comproprietário, na contraminuta oferecida,
defende a ausência de motivo para o ajuizamento da ação possessória
(fls. 1676/1677).
E tanto isso se mostra correto que, interessa destacar, dada
sua pertinência, que, após a desocupação, o réu Luiz Carlos, até por
ironia do caso -, adquiriu a sala que ocupava, sem que os autores
pudessem impedir a formalização desse ato junto ao anterior
comproprietário.
Esse ato é prova irrefutável e indiscutível de que o imóvel não
constituiu, nunca, condomínio indivisível.
De todo modo, não importa o tempo de permanência de Luiz no
imóvel. A dívida, se há ou havia, só deveria ser paga aos réus,
coproprietários, por força de locação ou cessão, e nunca aos autores,
com quem o réu Luiz Carlos não possuía vínculo algum, e que, por isso,
não seriam seus credores.
Luiz Carlos, ademais, não poderia figurar no polo passivo da
demanda nem mesmo por força do apregoado no art. 1.314 do Código
Civil, porque, nesse particular, os condôminos não teriam que observar
a indivisão do condomínio, já que cada autor ou cada réu seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietário de parte divisível, caracterizada pelo uso próprio e
determinado da coisa.
Por essa razão, tornou-se possível a cessão ou a locação de
determinada sala do imóvel a terceiro, de uso exclusivo, sem que se
afrontasse o disposto no art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil.
Segue que, de acordo com o art. 1.315 do diploma civil, o
condômino responde pela despesa mensal. Todavia, não o réu Luiz
Carlos, que jamais se identificara com a pessoa de proprietário
(condômino).
Acertada, portanto, nesse ponto a r.sentença de Primeiro grau,
que observou tal dinâmica do uso do espaço da clínica, a afastar a
alegação de ocupação irregular do imóvel pelo réu Luiz Carlos.
Por qualquer ângulo que se analise este feito, o réu Luiz não
teria legitimidade para responder pela ação de reintegração de posse,
que, como se viu, perdeu seu objeto com a saída dele da sala. E não lhe
cabe responder pelas despesas cobradas, por ausência de vínculo com
os autores. A ação, nesse ponto, não vinga nem vingaria contra o réu
Luiz Carlos.
[5] Quanto à nulidade do negócio jurídico (contratos de locação
e de cessão), o d.juiz sentenciante, com acerto, afastou a tese de que
os autores “são titulares da maioria absoluta dos imóveis”, o que os
levaria ao “poder de deliberar sobre a destinação da coisa comum”. E
adotou a que se mostra bem aplicada ao caso dos autos, afastando o
argumento em torno da indivisibilidade do imóvel, porque se mostra
possível a “sua utilização de forma particularizada entre os diversos
coproprietários, de modo que teríamos uma situação de divisibilidade
do ponto de vista fático, à semelhança do que ocorre com o condomínio
edilício”, até porque “houve a utilização reiterada de determinadas
salas, e em caráter exclusivo, por apenas um coproprietário, inclusive
com a instalação de fechaduras e chaves próprias, bem como utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de placas distintivas nas portas, o que consolida esta situação de
divisibilidade fática, no tocante essas dependências específicas,
acarretando o denominado condomínio pro diviso” (fls. 759).
Significa que o direito de propriedade posse e domínio
poderia, como pode, ser exercido pelo proprietário, exclusivamente.
Agindo como donos, os réus celebraram os contratos de locação
e de cessão.
Não havendo prática ilícita no negócio entabulado ente eles, por
não se cuidar de condomínio indivisível, não surgiu causa de nulidade da
celebração dos contratos, que os autores alegam ter visto.
Afasta-se, por necessário, a incidência do disposto no art. 166,
inciso I, do Código Civil, dado que o objeto do negócio era lícito e não
ilícito.
Destaque-se, outrossim, que a contratação entre os réus não se
fez por simulação, porque por ela nada se disfarçou: locou-se ou cedeu-
se o que era possível locar ou ceder.
Não se pode falar em simulação quando o negócio jurídico
contiver declaração, condição e cláusula verdadeiras. É a lógica que se
extrai por simples leitura do art. 167, II, do diploma civil.
A pretensão dos autores, por essa análise, não resiste, ficando
sobrepujada pelos fatos demonstrados nos autos pelos réus.
[6] Os autores, que exageraram na exposição dos fatos (o que,
inclusive, levou os réus a pedirem inadvertidamente ao juízo que
declarasse inepta a inicial), não poderiam nem mesmo exigir o
pagamento de valores correspondentes às despesas havidas no
condomínio, porque, com se extrai das notificações feitas aos réus,
estabeleceram que:
“(...) 7. - Caso VOSSA SENHOR1A (o réu Armando) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro LUIZ CARLOS HORNBURG JÚNIOR) atendam à presente
notificação, desocupando o imóvel no prazo supra, os
NOTIFICANTES, por liberalidade, renunciam à indenização devida
pelo exercício indevido da posse” (fls. 127 - grifei).
A notificação endereçada ao réu Luiz Carlos tem o mesmo teor
(fls. 145).
Decorre, pois, e sem que se faça indagação a respeito da
eficácia desse comando contido nas notificações, é certo dizer, ainda
que a desocupação tenha ocorrido tempos depois da cientificação de
ambos os réus, que a renúncia dos autores ao valor da indenização é
questão que deve ser levada em conta para afastar a sua exigência.
Primeiro, porque conseguiram que houvesse a desocupação do
réu Luiz Carlos (que por ironia, adquiriu a sala que ocupava, sem
oposição efetiva dos autores).
Segundo, porque o negócio havido entre os réus se mostrou
hígido, a impedir decreto de nulidade.
Terceiro, porque os autores não expuseram nos autos dados
contábeis que pudessem ser admitidos como válidos. Padecem os
autores da efetiva demonstração de débito em nome dos réus.
Bem por isso, impossível se mostra o acolhimento do pleito
indenizatório.
Sem a efetiva juntada de documento específico em torno de
tais despesas, incabível o pleito contido na inicial.
Atente-se que os autores exigem a condenação dos réus porque
dois deles teriam concorrido para que houvesse a injusta ocupação de
sala pelo terceiro réu (fls. 80).
Não sabendo o que pedir nem o que provar, os autores se
apoiam no pedido de arbitramento judicial da indenização.
Não há valor a ser fixado pelo julgador, porém, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indiscutível falta de prova da despesa mensal, que tenha, ou teria,
ficado pendente.
Ao final, porém, e por contradição, os apelantes objetivam que
o réu Luiz Carlos pague a quantia de R$ 17.600,00 e que os outros dois
réus também respondam por esse mesmo valor, em conjunto com
aquele terceiro réu (fls. 86/87).
A incerteza do pedido em relação aos réus Armando e João
Paulo redunda na sua própria improcedência, lembrando-se que o réu
Luiz, como exaustivamente ficou explanado acima, não tem nenhuma
responsabilidade junto aos que se dizem credores.
[7] Os autores acusam os réus de prática criminosa. Todavia, a
acusação não passou pelo crivo ministerial, tanto que o representante
do Ministério Público, após estarem findas as investigações criminais,
entendeu não haver hipótese para o oferecimento de denúncia, e, por
isso, com todas as letras, requereu o arquivamento do inquérito policial
(fls. 1046/1053).
Toda palavra, ou versão, ou comentário, que poderiam os
autores destacar em petições, não podem mais, porque sepultada está
a acusação de prática de ilícito criminal pelos réus. Faz-se, aqui, mero
registro de advertência, a servir de cautela de conduta para os que
possam entender que, ainda, podem ofender.
Mantém-se, pois, a r.sentença, integralmente.
Permanecendo os autores sucumbentes em Segundo grau,
responderão pela elevação da honorária devida ao causídico do réu de
15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 356.419,25 fls.
93), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o
que se faz para remunerar o trabalho adicional do advogado em grau
recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50979
Apelação Cível no 1028484-86.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: João Cornicelli, Marden Camilo Pereira e Enio Ferreira Freitas
Apelados: Luiz Carlos Hornburg Júnior, João Paulo Musa Pessoa e
Armando dos Santos Abrantes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inicialmente, de rigor mesmo o não conhecimento do pleito
reintegratório, por perda superveniente do objeto – desocupação da sala
pelo correu dito esbulhador. A possessória de todo modo seria julgada
improcedente, pois ausente o requisito de posse direta ou indireta da coisa
pelos autores ou mesmo de violência contra coisa pelo réu, que foi
convidado a locar/usar a sala por um dos coproprietários do imóvel.
Outrossim, a oposição à cessão se deu longos dois anos após o ingresso do
corréu no imóvel, claramente por alguma indisposição ocorrida entre os
coproprietários que, inábeis em solucionar pendencias do dia a dia,
precisaram se socorrer do Judiciário trazendo fatos não comprovados.
E quanto à prova, alegam cerceamento de defesa sobre questão
prejudicada, pois pretendiam provar o esbulho possessório não ocorrido,
e esvaído de objeto com a desocupação do imóvel pelo reú. Oportuno
salientar que o Juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não
está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos
autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser
dada à lide.
Assim é porque, o artigo 130 do CPC/73, teve sua essência
reiterada pelo art. 370 do NCPC, ao dispor que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
No caso dos autos, consoante bem salientou o d. Magistrado
sentenciante, era desnecessária a dilação probatória, uma vez que os fatos
controvertidos foram esclarecidos mediante os documentos juntados.
Quanto ao contrato de cessão/ locação de sala do condomínio,
que alegam ser nulo, pois simulado, e que lhes daria direito ao interdito
possessório, bem como indenização por danos materiais, igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correto o entendimento de primeiro grau.
Pela leitura dos documentos juntados aos autos por todas as
partes, bem como as narrativas de ambos os polos e depoimentos das
testemunhas dos próprios autores, no imóvel em questão se estabeleceu
condomínio pro diviso, com salas exclusivas de cada condômino e uma
área geral de uso comum apenas para recepção dos pacientes.
Os apelantes têm sala própria de uso exclusivo, placa indicativa e
chave própria, assim como os réus coproprietários tinham uso exclusivo,
sem intervenção dos autores de suas salas respectivas, ou mesmo partilha
de funcionários. A sublocação desses espaços exclusivos era prática
reiterada e nunca foi regulada de forma expressa e especifica em
documento próprio pelos condôminos, inexistindo, portanto, óbice legal à
cessão de direitos por parte dos coproprietários réus.
Anote-se que o apego ao que dispõe o art. 1.314 do Código Civil
não socorre os autores, pois não detinham maioria da propriedade quando
o corréu João Paulo cedeu o uso da sala ao corréu Luiz Carlos, sendo,
portanto, dispensável sua autorização para a celebração do contrato em
condomínio pro diviso em que todos possuíam mesmo percentual do
imóvel.
A simulação alegada deveria ter sido provada pelos autores, mas
não teriam sucesso, pois o objeto do contrato era a cessão da sala,
conforme ocorrido e as partes contratantes eram efetivamente as que da
avença participaram, não havendo prova de que foi pós ou pré datado,
conforme já exaustivamente debatido pelo nobre Magistrado sentenciante
e o d. Relator.
Quanto à indenização por danos materiais, somente teria
cabimento em relação à utilização da parte de uso comum do imóvel e
direcionada especificamente aos coproprietários do imóvel. Na petição
inicial e em todas as demais extensas petições, os autores, ao darem os
fundamentos de fato e de direito do pedido, se reportam aos danos
materiais de forma genérica, sem discriminar, nem provar, as perdas
materiais e os lucros cessantes.
Como é cediço, os danos materiais constituem prejuízos ou
perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Não cabe reparação
de dano hipotético ou eventual, assim, necessita, em regra, de prova
efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais
podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se
perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Quanto aos valores de sublocação de sala exclusiva em
condomínio pro diviso, nada teriam a receber. E quanto a eventuais danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais do uso de área comum, nada trouxeram que denote o dano
sofrido, valores despendidos e lucros cessantes. Outrossim, pinçar
documentos vagos ou tentar trazer documentos que não são novos após
prolação da sentença nitidamente ofendem o disposto nos arts. 434 e 435
do NCPC.
Ressalte-se que os próprios autores, às fls. 1001 de sua apelação
expressamente afirmam que as despesas diárias referentes ao uso da
clínica médica cobradas foram suportadas por todos os condôminos, à
exceção do réu dito esbulhador Luiz Carlos e do réu João Paulo.
Ora, como já dito, se o réu Luiz Carlos tinha contrato de
sublocação, o responsável por despesas comuns prosseguiria sendo do
condômino que sublocou a sala, salvo disposição expressa em contrário no
contrato; quanto ao réu João Paulo a alegação é no mínimo pueril, pois os
próprios apelantes afirmam que ele não utiliza o imóvel, no todo ou em
parte, há mais de 15 anos.
Diante do exposto, nego provimento com o d. Relator.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
FDD7E7F
17
19
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
FFBB6C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028484-86.2016.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.